Tribunal: TJDFT
Processo: 0702296-54.2025.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Direito administrativo, tributário e processual civil. Ação de conhecimento. Pretensão. Objeto. Isenção tributária e repetição de indébito. Servidora pública aposentada. Isenção do imposto de renda incidente na fonte. Cardiopatia grave. Doença especificada em lei. Previsão expressa na lei que cuida da isenção (lei no 7.713/88, art. 6o, xiv). Fruição do benefício. Cominação de obrigação à administração. Prévio requerimento administrativo. Desnecessidade. Postulante. Submissão a perícia médica oficial. Desnecessidade. Fato incontroverso. Isenção. Termo a quo. Laudo médico particular. Indébito. Repetição. Termo inicial. Data da afirmação expressa da enfermidade. modulação. Controle de legalidade reservado ao judiciário. Fórmula de correção e incremento do indébito tributário reconhecido. Documento novo (cpc, art. 435). Juntada posterior à sentença. Enquadramento. Não ocorrência. Consideração. Inviabilidade. Reexame necessário admitido e parcialmente provido. Apelação provida. Sentença parcialmente reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de reexame necessário e de apelação interposta pelo ente distrital em face da sentença que, no ambiente de ação declaratória cumulada com condenatória, julgara procedentes os pedidos iniciais para declarar o direito da autora à isenção do imposto de renda incidente na fonte em virtude de ser portadora de doença grave, condenando o ente público à restituição dos valores indevidamente descontados a este título, observada a prescrição quinquenal e devidamente atualizados pela Taxa Selic.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto da remessa oficial cingem-se: i) à aferição da subsistência de lastro legal apto a ensejar a concessão de isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentaria que aufere a servidora pública aposentada, sob o prisma de que é acometida de enfermidade grave prevista em lei - cardiopatia grave -; ii) se a concessão do benefício sem a realização de perícia judicial ofende o princípio da legalidade e o princípio da separação de poderes; outrossim, aferida a realização do necessário para fruição da isenção, o objeto do apelo do ente distrital cinge-se à definição do termo inicial em que se tornara oponível ao fisco.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.
4. Consubstancia verdadeiro truísmo que a ação qualifica direito subjetivo público resguardado a todos como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição que fora alçado à qualidade de direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, XXXV), afigurando-se suficiente à caracterização do interesse de agir a aferição da adequação do instrumento processual manejado para obtenção da prestação almejada, da utilidade da pretensão deduzida e da necessidade de intervenção judicial para sua obtenção, donde, conquanto recomendável, até mesmo como forma de prevenir a deflagração de litígio desnecessário, o prévio requerimento administrativo visando a realização da prestação almejada, não encerra condição para invocação da tutela jurisdicional.
5. O ato vinculado praticado pela administração está sujeito ao controle de legalidade reservado ao Judiciário como expressão do sistema jurídico e do estado democrático de direito, não se afigurando possível que, sob as vigas de sustentação do sistema, defronte negativa de reconhecimento de isenção tributária a servidora que dela faz jus, a elisão da ilegalidade seja passível de ser enquadrada como invasão à separação de poderes, encerrando o controle da legalidade do ato administrativo simples materialização do direito pelo poder a quem o legislador constituinte conferira justamente essa prerrogativa (CF, art. 5o, XXXV).
6. Conquanto o artigo 30 da Lei 9.250/95 disponha que, para fins de obtenção da isenção tributária, a enfermidade deve ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sobejando controvérsia justamente sobre o laudo originário da junta médica oficial, inexiste óbice para que, mediante ponderação dos elementos de convicção reunidos como expressão do princípio da persuação racional, o juiz firme convicção com lastro em laudos médicos particulares que atestam a enfermidade compreendida pela especificação legal, nomeadamente quando não controvertidos e infirmados pelo ente fazendário (CPC, artigos 371 e 479).
7. Patenteado que a servidora inativa padece de cardiopatia grave, consoante atestado por laudo advindo de médico cardiologista, enfermidade grave especificada no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, imperativo que lhe seja concedido isenção do imposto incidente sobre os proventos que aufere na forma legislada, pois se enquadra na previsão legislativa, a partir da data em que a doença fora diagnosticada e atestada, à medida em que sequer encerra condição para fruição da salvaguarda a submissão da beneficiária à perícia médica oficial (STJ, súmula 598).
8. Apreendido que a enfermidade que acomete a servidora inativa se enquadra como doença especificada em lei, ensejando que seja contemplada com isenção tributária do imposto de renda sobre os proventos que aufere, o termo inicial da fruição da salvaguarda é a data em que houvera a testificação da doença via de laudo médico, soando inviável que seja tomado outro parâmetro com lastro em histórico clínico, afigurando-se desinfluente, outrossim, se fora atestada mediante submissão a perícia médica oficial, a qual se revela prescindível para o reconhecimento do direito à integralização e ao benefício de isenção tributária se sobejante outros elementos aptos a atestarem o momento em que a enfermidade se manifestara (STJ, Súmula 598).
9. Reconhecida a subsistência de indébito tributário, condenando-se a Fazenda Pública a repetir à contribuinte o correspondente, as parcelas a serem repetidas devem ser atualizadas e incrementadas pelo equivalente à variação da taxa SELIC ocorrida desde a retenção reputada indevida e a consumação da repetição, obstada a cumulação com juros de mora, pois compreendidos pelo indexador, e assim dispõe a legislação local ao regular o pagamento dos tributos pagos com atraso, determinando a preservação da isonomia no momento em que obrigado o ente federado a repetir indébito de natureza tributária (STJ, Súmula 523).
IV. Dispositivo
10. Apelação do ente distrital conhecida e provida. Remessa de Ofício conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.